Tribunal: STF
Processo: ARE 1498059
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Considerando as razões expostas na petição de agravo regimental (doc. 23), torno sem efeito a decisão agravada e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LEI ESTADUAL QUE ALTERA O TETO PARA PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI N. 21.923/2023. IRRETROATIVIDADE DA LEI POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ILEGALIDADE INEXISTENTE. SEGURANÇA DENEGADA (doc. 6, p. 1).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 5°, XXXVI; e 100, § 3°, da mesma Carta.



    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal merece acolhimento.



    No caso concreto, o Tribunal a quo aplicou de forma equivocada a tese fixada no Tema 792 da Repercussão Geral. Vejam-se os fundamentos adotados no acórdão recorrido:



    [...]a autoridade acoimada de coatora infringe disposição literal do art. 3º da Lei Estadual nº 21.923/2023. Nesse contexto, cinge-se a controvérsia quanto à incidência, em sede de cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado dela, do artigo 3º da lei 21.923/2023, que aumentou o teto para o pagamento das requisições de pequeno valor. 



    5.2. Na decisão judicial combatida inexiste conteúdo teratológico ou fundamentação manifestamente equivocada, tampouco encontra-se a decisão viciada por patente ilegalidade ou abuso de poder. Ao revés, o juízo a quo agiu no exercício de seu livre convencimento motivado, ao passo que socorreu ao entendimento assentado no tema de repercussão geral n° 792 do STF, segundo o qual lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.



    5.3. Pois bem. Em incursão aos autos de n° 5097311-52.2022.8.09.0051, observo que no evento 58, foi expedido o ofício ao Departamento de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em razão de sentença transitada em julgado em 12/12/2022.



     5.4. Com efeito, pelo princípio do Tempus Regit Actum, os fatos e negócios jurídicos serão avaliados e julgados não pela lei em vigor atualmente, mas sim pela legislação aplicada no tempo do trânsito em julgado da sentença, momento em que se formou o título executivo judicial. Outrossim, o artigo 2º, da Lei Estadual n. 21.923/2023 (publicada no dia 12 de maio de 2023) prevê que “esta lei entra em vigor na data de sua publicação”, ou seja, não possui efeitos retroativos. 



    5.5. Nesse contexto, o valor máximo para pagamento mediante RPV deve ser regulado pela lei vigente no momento do trânsito em julgado do título executivo judicial que se busca o cumprimento, na forma em que se decidiu o STF no julgamento do tema 792, de repercussão geral, cujo paradigma é o RE 729.107, Rel. Min. Marco Aurélio (RE 729.107, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 15.9.2020).



    5.6. Convém pontuar que, em recentíssimo julgamento, o STF entendeu que o tema 792 da repercussão geral se amolda perfeitamente ao caso de majoração do teto para recebimento do RPV e não aplicação em caso de títulos judiciais transitados em julgados antes da vigência de lei alteradora. Senão vejamos: Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Lei Distrital 6.618/2020, que alterou o limite para pagamento, por meio de RPV, de 10 para 20 salários mínimos. 4. Tema 792. Ausência de distinção entre as hipóteses de aumento ou diminuição do limite para expedição de RPV. Incidência do princípio do tempus regit actum, que se aplica indistintamente, dada a constituição do direito ao pagamento na data do trânsito em julgado da decisão. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 59449 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-07-



    5.7. Ademais, é importante observar que a sentença em sede de Juizado Especial não pode ser ilíquida, isto é, a mera realização de cálculos para apuração do valor devido não retira a liquidez da sentença, devendo prevalecer o trânsito em julgado para fins de constatação do momento em que se formou o título executivo judicial. 



    5.8. Diante de todo o exposto, é imperativa a conclusão de que o mandado de segurança não é factível na espécie, porquanto vislumbra-se ausência de violação a direito líquido e certo, bem como não está configurada, de plano, a hipótese de ato judicial eivado de ilegalidade, ou teratológico ou derivado de abuso de poder.Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 15.9.2020). (Doc. 6, pp. 2-3).



    Percebe-se que o Tribunal de origem assentou que a Lei estadual n. 21.923/2023, que elevou o teto de pagamento das requisições de pequeno valor para quarenta salários mínimos, não pode ser aplicada no caso dos autos, pois o trânsito em julgado do título judicial ocorreu em período anterior à edição da norma.



    Todavia, esse entendimento diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da legitimidade da Lei distrital n. 6.618/2020, que aumentou o limite para a expedição da RPV de dez para vinte salários mínimos. Confira-se, a propósito, o julgamento do RE 1.361.600 AgR-ED/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4/11/2022, cuja ementa transcrevo a seguir:



     EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE AUMENTOU O LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR- RPV DE 10 PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os Embargos de Declaração comportam acolhimento, pois identificados erro material e omissões no julgado embargado. 2. Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. 3. No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. 4. Assim, a tese fixada no Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. 5. A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). 6. É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. 7. Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. 8. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV. 



    Por oportuno, colaciono trechos do voto condutor do aludido julgado, que bem elucidam a questão:



    Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos.



    No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova.



    Ou seja, esta SUPREMA CORTE debateu a possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso.



    A controvérsia estava restrita, portanto, à natureza jurídica – se processual ou material – de lei local que diminuiu o limite de valor para o RPV.



    Naquele caso, a Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios entendeu que a lei local que reduz o teto para expedição de RPV tem natureza processual, sendo, portanto, de aplicação imediata. Explicitou o relator que a norma que determinará a forma do pagamento do crédito – RPV ou precatório – será aquela vigente no momento da requisição do pagamento.



    Dessa forma, tendo o processo de conhecimento transitado em julgado em 21/2/2005 (durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002), mas sendo deflagrado o processo de execução apenas em 1º/12/2009 (já sob a égide da Lei Distrital 3.624/2005), essa última deveria ser aplicada no momento da execução.



    Irresignado, o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF interpôs Recurso Extraordinário ao fundamento de que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, caput, XXXVI e 6º, caput, ambos da CF/1988; bem como o art. 87, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.



    A Procuradoria-Geral da República, naquele caso, manifestou-se pelo provimento do RE ao argumento de que ‘não é possível a aplicação da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 (dez) salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor (RSPV), previsto no §3º do art. 100 da Constituição Federal (CF), às execuções em curso fundadas em sentença condenatória com trânsito em julgado anterior à vigência da mencionada lei, pois, apesar da natureza processual da norma, que conduz a sua aplicação imediata, é necessário que seja observado o princípio da segurança jurídica, sendo inadmissível a incidência retroativa da norma legal a momento anterior à constituição definitiva do crédito’.



    Na ocasião, esta SUPREMA CORTE deu provimento ao RE, fixando a seguinte tese ao Tema 792 da repercussão geral:



    ‘Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.’



    [...]



    Por ocasião do julgamento do paradigma, tive a oportunidade de me manifestar nos seguintes termos:



    ‘O que se coloca em discussão nesta assentada, em linhas gerais, é a possibilidade de aplicação de lei instituída em momento posterior à execução já em curso, tendo por objeto sentença transitada em julgado; ou seja, trata-se da aplicação da questão do direito intertemporal cuja regra esteia-se no brocardo tempus regit actum.



    Assim, respeitado o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, a ‘lei processual nova, embora se aplique aos processos pendentes, não pode atingir atos processuais praticados na vigência da lei revogada (…).’ (MISAEL MONTENEGRO FILHO. Direito Processual Civil. 14ª ed. São Paulo: Atlas, 2019).



    […]



    O Distrito Federal, então, editou, inicialmente, a Lei 3.178/2002, estatuindo o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos como valor global da execução a ser pago por meio da expedição de requisição de pequeno valor, a denominada RPV.



    Após, adveio a Lei 3.624/2005, reduzindo o teto de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários-mínimos. A norma se aplica a partir de 18/7/2005 a todos os processos em curso na jurisdição do Distrito Federal, tendo em vista tratar-se de norma cuja natureza é de teor processual, segundo a farta jurisprudência desta CORTE sobre a matéria (RE 374.069-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 15/3/2012; RE 369.669, Rel. Min. MENEZES DE DIREITO, DJe de 14/11/2008; RE 280.236-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 2/2/2007; RE 308.163-AgR, Rel. Min. NELSON JOBIM, DJ de 23/8/2002; RE 280.239-AgR, DJ de 15/2/2002 e RE 293.231, DJ de 1º/6/2001, ambos de relatoria do i. Min. MAURÍCIO CORRÊA).



    Não se pode ignorar, todavia, a inviabilidade constitucional de retroatividade normativa para alcançar situações jurídicas estabelecidas sob a égide de normas pretéritas à lei em tela, pois, apesar da aludida natureza processual, há reflexos de ordem material nos direitos das partes litigantes que devem ser tutelados.



    Efetivamente, caso a retroatividade atinja seu grau máximo, a violação à coisa julgada, à segurança jurídica e à boa-fé é evidente, uma vez que, para tanto, ‘seria mister que a Constituição o determinasse expressamente.’ (RE 168.618, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJ de 9/6/1995).



    […]



    Na hipótese presente, o Tribunal recorrido aplicou a lei distrital de modo retroativo. Isso porque a norma foi editada em 18/7/2005, e o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 21/2/2005. Logo, ainda que a execução tenha sido deflagrada em 1º/12/2009 (e-STJ, fl. 164), não se admite a incidência da lei superveniente quanto a situações jurídicas consolidadas sob o pálio do trânsito em julgado do título executivo’.



    No Recurso Extraordinário ora em análise (RE 1.361.600), o acórdão recorrido afastou a aplicação da Lei Distrital 6.618/2020 (de iniciativa do Poder Legislativo), que aumentou o limite para expedição do RPV de 10 para 20 salários mínimos, ao fundamento de que a norma está eivada de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, uma vez que compete ao Poder Executivo dispor sobre matéria orçamentária. [...]:



    [...]



    Assim, revendo posicionamento anterior, filio-me à tese no sentido de que o Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos.



    [...]



    A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda).



    É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares.



    Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos.



    Ante todo o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV.



     Com essa mesma orientação, indico as seguintes decisões: RE 1.465.733/DF, da minha relatoria, DJe 17/11/2023; RE 1.370.377 AgR-ED/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 4/11/2022; e RE 1.414.943 ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 2/3/2023, cuja ementa segue transcrita:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALIDADE E APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    Posto isso, dou provimento ao recurso (art. 932 do CPC) para reconhecer a violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988 e ao enunciado do Tema 792 da Repercussão Geral e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para aplicar a Lei estadual n. 21.923/2023, que elevou o teto das Requisições de Pequeno Valor para quarenta salários mínimos.



    Publique-se.  



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.  



Ministro Cristiano Zanin



Relator